Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-12.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR VIA DIGITAL. ANÁLISE CASUÍSTICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o ora recorrente a restituir ao autor os valores descontados de seu benefício de forma simples, bem como ao pagamento de R$1.000.00 para compensação pelos danos morais. Em suas razões, sustenta o recorrente a necessidade de perícia técnica, porquanto a contratação foi feita na forma digital, sendo que todos os procedimentos de autenticidade da contratação foram observados. Pede a reforma da sentença, para acolhimento da preliminar, e, no mérito, que seja julgado improcedente o pedido inicial.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido e contrarrazões apresentadas, id 53044912.
3. Preliminar. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização perícia no caso constitui prova imprestável, uma vez que o recorrido afirmou para o preposto do requerido que não pretendia a contratação de empréstimo e efetuou a devolução do valor creditado. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse sentido, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. Ainda, importante destacar que no ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor
5. No caso sob análise, verifica-se que o recorrido recebeu ligação do banco requerido com proposta de empréstimo, a qual recusou, alegando que não tinha interesse. No entanto percebeu valores creditados em sua conta corrente, e, posteriormente, descontos mensais em seu benefício. De imediato efetuou a devolução dos referidos valores ao Banco Recorrente, mas não houve cancelamento das operações de empréstimo, permanecendo o desconto indevido em seu benefício.
6. Nesse contexto, há verossimilhança das alegações autorais de que não consentiu com o contrato de empréstimo, tanto que assim que notou o valor depositado em sua conta, ressarciu tais valores ao Banco.
7. Por seu turno, o banco não comprovou a regularidade da contratação, isto é, não houve comprovação da oferta e aceite do empréstimo consignado pelo recorrido. Convém esclarecer que o fato de o contrato ter cumprido todas as etapas digitais, com a liberação do recurso, por si só, não garante a regularidade da contratação, sobretudo diante da existência de vício de consentimento da parte autora. No caso, o autor não anuiu com a contratação do empréstimo consignado. Neste sentido, cito julgado desta Turma: “A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é extremamente recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. A formulação de empréstimo consignado (operação no 26628882), com vício de consentimento do consumidor caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.” (Acórdão 1705278, 0714219-12.2022.8.07.0009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJE: 01/6/2023). Nesse prisma, não há reparo a ser feito na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
10. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.